Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711262-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Valdir Moreira da Trindade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0707316-02.2020.8.07.0018. Assim foi redigida a mencionada decisão: “I - Trata-se de demanda ajuizada por VALDIR MOREIRA DA TRINDADE contra DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende a inversão do ônus da prova, a condenação do requerido para que pague o valor de R$ 65.000,00 a título de danos morais e de custas e honorários sucumbenciais (ID 76698889). O DISTRITO FEDERAL apresentou sua contestação em ID 80542516. Defende que trata-se de responsabilidade subjetiva do Estado e, por isso, a demonstração de culpa é necessária; que não houve omissão ou negligência, pois, conforme a documentação acostada, a CRIH/SES/DF buscou incessantemente leito para a internação da paciente, porém não haviam vagas nem na rede pública, nem na rede privada; que ocorreu impossibilidade fática, e não omissão; que o paciente recebeu todo o tratamento disponível na rede pública; que diante da idade avançada da falecida, ainda que esta tivesse sido transferida para UTI, não há prova de que ocorreria resultado diverso. Com isso, aduz que, mesmo que fosse caso de responsabilidade objetiva, é necessário que o autor comprove conduta lesiva e antijurídica do ente público, nexo de causalidade e dano, mas que no caso em tela não há nexo de causalidade, uma que o resultado morte seria inevitável. Requer, nesses termos, a improcedência total dos pedidos. Subsidiariamente, requer que, caso seja o entendimento de comprovação dos requisitos necessários à caracterização de responsabilidade do DISTRITO FEDERAL em indenizar, se aplique os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, extensão do dano e grau de culpa do réu, em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa. Réplica ofertada em ID 83565061. Argumenta o autor que a responsabilidade no caso é objetiva, diante da previsão do art. 37, § 6o, da Constituição Federal; que a existência de determinação judicial gerou dever específico de agir da Administração para evitar o dano, razão pela qual o descumprimento da ordem materializa omissão específica que enseja a responsabilização objetiva do réu; que a UTI era um cuidado necessário ao tratamento da falecida, conforme prescrito pelo médico e a internação não ocorreu por omissão e negligência; que o DISTRITO FEDERAL não apresentou provas de que efetivamente houveram tentativas de requisição de leito na rede particular; que o réu não deu todas as chances de vida que a falecida merecia; que a teoria da perda de uma chance também se aplica ao caso de sobrevida ou melhora mesmo que temporária; e que há na contestação confissão do réu sobre ter deixado a idosa falecida sem leito por conclusão de que o resultado morte seria inevitável. É o relatório. Decido. II - Sem preliminares a serem analisadas, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - Constitui o cerne da questão em debate investigar se houve desídia na demora na demora em cumprimento de determinação judicial para internação da idosa mãe do autor em leito de Unidade Intensiva de Tratamento – UTI, se a demora resultou na morte da paciente, e se tal situação foi capaz de configurar nexo de causalidade necessário ao reconhecimento de dano moral ao filho da falecida. Impende destacar que o ônus da prova não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre o atendimento da autora, quanto ao procedimento cirúrgico a que foi submetida, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto no procedimento adotado. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que todo o tratamento disponibilizado ao autor estaria em consonância com as normas e protocolos médicos. Com relação à comprovação dos danos, seguirá a regra geral estabelecida no art. 373 do CPC. IV – Nesse contexto, determino às partes que indiquem as provas que pretendem produzir, justificadamente, no prazo de CINCO DIAS. V - Sem prejuízo, intimem-se para manifestação nos termos do art. 357, § 1o, do NCPC.” Em suas razões recursais (Id. 24939185) o agravante alega, em síntese, que deve ser provado pelo agravado o fato constitutivo da pretensão por ele deduzida em Juízo, ainda que por meio de prova pericial, no sentido de que a ausência de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deu causa à morte. Afirma que as internações hospitalares, por força da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), devem respeitar as prioridades clínicas definidas pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Nesse contexto, requereu a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e fixada a distribuição ordinária do ônus da prova. O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (Id. 24956778). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 90746906 dos autos do processo originário). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular julgou o pedido formulado pelo recorrido improcedente. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator